Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-59.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006454-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO JUSTIFICADA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Comete falta grave o paciente/reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei nº 7.210/84); portanto, se o paciente/reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jerônimo Gabriel Alves dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a regressão de regime de cumprimento de pena do paciente, em razão do seu não comparecimento mensal em juízo.

Em síntese, o impetrante alega que houve uma desproporcionalidade na decisão atacada, alegando que o magistrado
“ignorou as condições pessoais do Paciente – baixa instrução, dependente químico, além da ausência de cometimento de qualquer delito superveniente.”
(sic).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da regressão de regime do paciente, a fim de que este continue a cumprir pena em regime semiaberto (ID. 206221697).

Junta documentos (IDs 206222183 a 206222188).

A liminar foi
indeferida
(ID. 206345657).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 208703173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 209990171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Ao que consta das informações, o paciente cumpre pena de 15 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §3°, inc. II, do CP (Guia nº 0007878-25.2016.8.11.0004 e Guia nº 0009225-93.2016.8.11.0004).

Em 24.2.2022, foi progredido para o regime semiaberto, oportunidade em foi expressamente advertido de que, caso descumprisse quaisquer das condições que lhe foram impostas, mormente aquelas que lhe foram apresentadas quando da instalação da tornozeleira eletrônica, seria determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado, nos termos do art. 146-C e seguintes da Lei de Execuções Penais. (ID 206222183 – pág. 349).

Sucedeu que, no dia 11/12/2023, foi decretada a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, porque, tendo ainda a cumprir uma pena remanescente de 11 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, simplesmente abandonou o cumprimento de pena desde o dia 10 de novembro de 2022, data de seu último comparecimento em juízo para justificar suas atividades.

Sabe-se que o abandono do cumprimento das condições impostas em regime semiaberto, configuram falta grave na execução nos termos do art. 50 e art. 39, I, todos da Lei de Execução Penal.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, dispensável o contraditório, o qual somente é imperativo para fins de regressão em caráter definitivo, conforme Enunciado n. 5, da Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 7: Falta Grave em Execução Penal): "
A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva".

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.” (AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

Nesse quadro, a regressão de regime prisional, do semiaberto para o fechado, revela-se justificada.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024